Tribunal: TJMT
Processo: 1020277-16.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
VISTOS.
Nos presentes autos de apelação cível, o Estado de Mato Grosso requer a extinção do processo, sem julgamento do mérito, a teor do art. 485, VI, do CPC, haja vista que o pedido de progressão do impetrante foi apreciado e indeferido em 10/12/2020, daí a superveniente perda do interesse processual.
O recurso foi provido para afastar a decadência e conceder a ordem nos autos de mandado de segurança contra omissão na apreciação de requerimento administrativo, de modo que a análise do pedido no curso da ação só fez confirmar o interesse de agir à concessão da segurança, na forma requestada.
Assim, indefiro o pedido extintivo.
Intime-se.